Tribunal: TCU
Processo: 036.242/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 156/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la procedente, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 036.242/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: Caio Fonteles Medeiros Amora (OAB/CE 34.270) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à 1a Brigada de Infantaria de Selva - Exército Brasileiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 21/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. recusa às intenções de recurso apresentadas pela empresa ISM Gomes de Mattos Eireli (04.228.626/0001-00), Paladarnutri Eireli (29.369.516/0001-90), Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda. (96.216.429/0001-90), PJ Refeições Coletivas Ltda. (01.611.866/0001-00) e RMP Romero (15.790.280/0001-56), em possível desacordo com o entendimento do TCU quanto ao exame de admissibilidade de recursos em pregões eletrônico, conforme Acórdão 2488/2020-TCU-Plenário e 694/2014-Plenário; 1.6.1.2. desclassificação da empresa Paladarnutri Eireli por suposto descumprimento do subitem 5.2. do termo de referência (apresentação de "declaração de sustentabilidade ambiental"), em vista do disposto no subitem 9.4. do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , segundo o qual a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3o, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro; e 1.6.2. informar, com fulcro no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, a 1a Brigada de Infantaria de Selva e a representante acerca do presente acórdão, remetendo-lhes cópia da instrução inserta à peça 37; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.